Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada, estando delimitado à ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A omissão a que se refere o inciso II do art. 1.022 do CPC caracteriza-se pela ausência de abordagem necessária para a formação do convencimento do magistrado, de modo que somente se verifica quando o julgado deixar de apreciar questão relevante à decisão da lide.
3. A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deverá ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de Declaração REJEITADOS.